Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-24.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001878-24.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[JOSEFA MUNDO ALVES - CPF: 535.112.471-87 (JUIZO RECORRENTE), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO PENSO - CPF: 605.268.409-78 (RECORRIDO), ROGERIO ANTONIO PENSO - CPF: 605.268.409-78 (JUIZO RECORRENTE), JOSEFA MUNDO ALVES - CPF: 535.112.471-87 (RECORRIDO), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROFESSOR - CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR -
EXISTÊNCIA DE VAGAS
- DEMONSTRADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado em primeiro lugar tem direito à nomeação.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem pleiteada, para determinar que o Impetrado proceda a contratação e atribua aulas a Impetrante Josefa Mundo Alves, no cargo de “Professora” do Município de Rondonópolis/MT.

Sem recurso voluntário (3965369), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem pleiteada, para determinar que o Impetrado proceda a contratação e atribua aulas a Impetrante Josefa Mundo Alves, no cargo de “Professora” do Município de Rondonópolis/MT.

Denota-se do caderno processual que a Interessada impetrou o Mandado Segurança, contra ato da Comissão de atribuição da assessoria pedagógica da escola estadual Jose Rodrigues dos Santos, representada por Rogério Antonio Penso, alegando que participou do processo seletivo simplificado, destinado a contratação temporária para exercício do cargo de professor e obteve a 1ª posição na ordem classificatória.

Afirma a Impetrante que foi surpreendida com a informação de que não lhe seria atribuída aulas na escola estadual Jose Rodrigues dos Santos, haja vista a existência de requerimento formulado pelo Conselho deliberativo da comunidade escolar, formado por candidatas classificadas.

Em contrapartida, acrescenta que foram atribuídas aulas para as candidatas aprovadas em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugares.

Assim, a autora conclui que há direito líquido e certo à sua contratação, visto que foi aprovada em primeiro lugar, e por este motivo ingressa com o Mandado de Segurança, para a garantia de seu direito.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, reconheceu que houve preterição da Impetrante e, de consequência, concedeu a segurança para determinar que o Impetrado proceda a contratação e atribuição de aulas.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso deste dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pois bem.

Tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do mandamus é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória.

Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Com efeito, a questão posta à apreciação se cinge ao exame do direito líquido e certo da Interessada, consistente no direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa de candidata.

Analisando os autos, verifico que a impetração da ação mandamental foi motivada pelo fato de a autoridade aqui apontada como coatora não ter contratado e atribuído aulas a Impetrante.

Mesmo não se tratando de concurso público, aplica-se por analogia o enunciado da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

No mesmo sentido, mesmo se tratando de teste seletivo, tem-se o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como se vê:

MANDADO SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. O direito subjetivo à nomeação se materializa não só no caso em que o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, ainda que dentro do prazo de validade, mas pela demonstração da necessidade de prover vaga em determinado setor da administração pública (MS 51207/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 21/03/2014) ).”

Voltando os olhos aos autos, ficou demonstrada a ocorrência de preterição, consubstanciada na contratação da segunda, terceira, quarta e quinta classificadas, embora, frise-se, a impetrante tenha sido aprovada em primeiro lugar e preenchido os requisitos do edital de seleção nº 012/2017/GS/SEDUC/MT, pelo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Desse modo, tenho que se encontra presente o direito, líquido e certo da Impetrante.

Nessa esteira, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a contratação e atribuição de aulas a Interessada, no cargo de “Professora” do Município de Rondonópolis/MT.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo singular é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020